Tribunal: TJPA
Processo: 0808161-91.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808161-91.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

SUSCITADO: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL PLENO

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO N.º 0808161-91.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

SUSCITADA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. COMPETÊNCIA INTERNA. APELAÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA DE VARA AGRÁRIA. CONFLITO FUNDIÁRIO VINCULADO A REASSENTAMENTO DE POPULAÇÕES RIBEIRINHAS E À EXECUÇÃO DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS. INTERESSE PÚBLICO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO.

I. CASO EM EXAME

1. Dúvida suscitada para definição da Turma competente para processar e julgar a Apelação Cível nº 0800989-93.2020.8.14.0005, interposta por Norte Energia S.A. contra sentença da Vara Agrária de Altamira que extinguiu ação de reintegração de posse ajuizada em face de particular, com fundamento no art. 485, § 3º, do CPC.

2. O recurso foi inicialmente distribuído à Turma de Direito Público, com posterior redistribuição às Turmas de Direito Privado, sob o fundamento de se tratar de litígio possessório entre particulares. Sobreveio nova declinação de competência, ao argumento de que a matéria, por sua origem agrária e conteúdo fundiário, atrairia a competência das Turmas de Direito Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a competência interna para julgamento de apelação oriunda de Vara Agrária deve ser definida exclusivamente pela natureza privada das partes ou pelo critério material qualificado da controvérsia, considerando sua inserção em contexto fundiário, ambiental e coletivo de relevante interesse público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença evidencia que a área litigiosa está inserida em Projeto de Assentamento rural, vinculada à Área de Preservação Permanente da UHE Belo Monte, envolvendo população ribeirinha atingida por empreendimento hidrelétrico;

5. A controvérsia individual apresenta conexão com ação civil pública em trâmite na Vara Agrária, voltada ao reassentamento e à recomposição territorial de comunidades ribeirinhas, bem como ao cumprimento de condicionantes ambientais;

6. A definição da competência interna deve observar o critério material, considerando a natureza fundiária, agrária e ambiental da lide, bem como o interesse público qualificado subjacente, não se limitando à natureza privada das partes;

7. Recursos oriundos de Varas Agrárias, quando vinculados a conflitos fundiários complexos e a interesses públicos relevantes, inserem-se na competência das Turmas de Direito Público, nos termos do Regimento Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Dúvida julgada improcedente, declarando-se a competência do Desembargador integrante da Turma de Direito Público para processar e julgar a Apelação Cível nº 0800989-93.2020.8.14.0005.

Tese de julgamento:

1. A competência interna para julgamento de recurso oriundo de Vara Agrária deve ser definida pelo critério material da controvérsia, quando evidenciado conflito fundiário complexo com interesse público qualificado;

2. Litígios possessórios individualmente propostos, mas inseridos em contexto de reassentamento coletivo e cumprimento de condicionantes ambientais, atraem a competência das Turmas de Direito Público.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 66, 485, § 3º, 951 e 957; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XXXIV, “c”.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, julgar improcedente a Dúvida Não Manifestada Sob a Forma de Conflito, declarando a competência do Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR para processar e julgar o recurso de apelação nº 0800989-93.2020.8.14.0005, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO,
suscitada pelo Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
e suscitada Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
, tendo em vista divergência interna acerca da definição da Turma competente para processar e julgar a Apelação Cível (processo nº 0800989-93.2020.8.14.0005), interposta por NORTE ENERGIA S.A, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Agraria de Altamira, que extinguiu o processo, nos termo do art. 485, § 3º do CPC nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por si em face de Fernando Estevão da Silva.

Consta dos autos que o recurso de apelação foi inicialmente distribuído ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, integrante da 3ª Turma de Direito Público, o qual determinou a redistribuição do feito às Turmas de Direito Privado, ao fundamento de que a controvérsia envolvia litígio possessório entre particulares, sem participação de ente fazendário no polo processual.

O feito foi redistribuído à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, integrante da 2ª Turma de Direito Privado, que entendeu pela incompetência das Turmas de Direito Privado para apreciação do recurso, determinando sua remessa às Turmas de Direito Público, sob o fundamento de que a sentença recorrida fora proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Altamira, atraindo a incidência do art. 31 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Recebidos os autos, foi proferida decisão por este Relator designando o Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior para apreciar, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes pertinentes à lide, nos termos do art. 955 do CPC.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pelo reconhecimento da competência das Turmas de Direito Público para o processamento e julgamento da Apelação Cível nº 0800989-93.2020.8.14.0005, ao argumento de que demandas oriundas de Varas Agrárias inserem-se em contexto fundiário de relevância social, devendo prevalecer o critério material qualificado para definição da competência interna.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 66 c/c o art. 951, ambos do CPC, passo ao julgamento da presente Dúvida não Manifestada sob a Forma de Conflito.

A controvérsia submetida a julgamento consiste em definir a qual ramo especializado deste Tribunal pertence a competência para processar e julgar a Apelação Cível nº 0800989-93.2020.8.14.0005 e, em consequência, qual Desembargador deve permanecer vinculado ao feito.

No caso, embora a demanda originária tenha sido formalmente ajuizada como ação possessória entre pessoa jurídica de direito privado e particular, a análise da sentença demonstra que a controvérsia ultrapassa os limites de litígio possessório meramente privado.

Com efeito, o Juízo de origem consignou que o imóvel discutido está localizado no Projeto de Assentamento Assurini, em área rural do Município de Altamira/PA, e que a posse reivindicada envolve área vinculada à Área de Preservação Permanente - APP da UHE Belo Monte, relacionada à faixa de segurança e à operação do empreendimento hidrelétrico.

A sentença também registrou que a própria parte autora reconheceu que o requerido integra população ribeirinha e que a ocupação da área está inserida no contexto do chamado Projeto Ribeirinho, voltado ao reassentamento e à recomposição do modo de vida das famílias atingidas pela implantação da UHE Belo Monte, com participação de órgãos públicos, entidades ambientais e Conselho Ribeirinho.

Além disso, o Juízo Agrário destacou a existência da Ação Civil Pública nº 0800891-11.2020.8.14.0005, em trâmite perante aquela Vara especializada, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de famílias ribeirinhas atingidas pelo empreendimento, figurando o ora requerido entre os beneficiários alcançados pela tutela coletiva postulada na referida demanda.

Nesse contexto, a sentença reconheceu que a discussão possessória individual está diretamente relacionada à ação coletiva que trata do reassentamento de comunidades ribeirinhas, da execução de condicionantes ambientais da Licença de Operação da UHE Belo Monte, da regularização fundiária e da recomposição territorial de populações tradicionais.

Assim, a competência não pode ser fixada apenas pela natureza privada das partes envolvidas. O critério adequado, no caso, é o material, considerando a natureza fundiária, agrária, ambiental e coletiva da controvérsia submetida ao Juízo de origem.

A circunstância de a sentença ter sido proferida por Juízo Agrário não constitui dado meramente formal. Ao contrário, revela que a causa foi apreciada sob perspectiva especializada, em razão da conexão com conflito fundiário complexo, envolvendo reassentamento de famílias ribeirinhas, área rural, projeto de assentamento, condicionantes ambientais e relevante interesse público subjacente.

Desse modo, mostra-se aplicável o entendimento de que os recursos provenientes de demandas processadas e julgadas por Varas Agrárias, quando vinculados a conflitos fundiários e a interesse público relevante, devem ser processados e julgados pelas Turmas de Direito Público deste Tribunal.

No caso concreto, a sentença recorrida evidencia que a controvérsia envolve litígio de alta complexidade decorrente da implantação de grande empreendimento na Amazônia, com reflexos sociais, ambientais e fundiários, não se limitando à proteção possessória individual pretendida pela autora.

Portanto, considerando a natureza material da lide, a origem agrária do feito, a conexão com ação coletiva em trâmite perante a Vara Agrária e a presença de interesse público qualificado, deve ser reconhecida a competência da Turma de Direito Público para o processamento e julgamento da Apelação Cível nº 0800989-93.2020.8.14.0005.

Isto posto,
e
na esteira do parecer do Ministério Público,
nos termos
do art. 24, XIII, “q”, do Regimento Interno do TJPA c/c art. 957 do CPC
,
JULGO IMPROCEDENTE A DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO, declarando a COMPETÊNCIA do Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
para processar e julgar a Apelação Cível nº 0800989-93.2020.8.14.0005.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026